Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-02.2015.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ACOLHIMENTO – 2. RECURSO PROVIDO.
1. A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-02.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILVAN ROZA DE SANTANA - CPF: 947.954.011-87 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE
NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– A
COLHIMENTO
– 2. RECURSO PROVIDO.

1. A absolvição do
apelante

é
imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilvan Roza
d
e Santan
a

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000367-02.2015.8.11.
0039, condenando-o

pela prática do crime falso testemunho
(
art. 342, § 1o, do Código Penal
),
à pena de
2
(
do
is
)
anos
e
4
(
quatro
) meses
de
reclus
ão, em regime
inicial
aberto, e 1
2
(
do
ze
)
dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
;
substituindo a

pena privativa de
liberdade substituída
por uma pena restritiva de direito
s
,
a ser fiscalizada
pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais.

O
apelante
, nas razões
recursais
encontradiças

no ID
144087681
, p. 272/
284
, postula
a
sua absolvição,
em razão da irrelevância jurídica de suas declarações ou, alternativamente,
pela ausência de comprovação do dolo em sua conduta,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal,
invocando, ainda, o brocardo jurídico
in dubio por reo
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
144087681
, p.
324
/
329
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do

presente

recurso, a fim de que seja mantida
a
sentença
condenatória
.
E, n
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no ID
149412167
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista no
ID 70132483/70576954
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta das inclusas peças de informação que no dia 17 de novembro de 2014, por volta das 16h00min, na sede do Fórum, na sala de audiências, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
GILVAN ROZA DE SANTANA, vulgo “GIL”
, com consciência e vontade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, fez afirmação falsa ou calou a verdade, como testemunha, em processo judicial.

Com efeito, verifica-se que no tempo e local supramencionados, o denunciado faltou com a verdade, como testemunha em processo judicial, consubstanciado pelo fato de que em audiência realizada nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, ter afirmado em seu depoimento em juízo fatos diversos daqueles declarados em sede extrajudicial na
Delpol
.

Em suma, declarou o denunciado em juízo, devidamente compromissado, que:
“(
...) negócio de briga eu nem vi...briga não vi, de lá da porteira fui direto pra minha casa, não fui para a praça não senhor, só fiquei sabendo da briga no outro dia, que o carro da civil foi lá em casa atrás de mim sobre o meu carro; que não vi a vítima desacordada no chão”
(sic).

Como se vê, denota-se que na data do fato, durante a realização de audiência, com a finalidade de inquirir o ora increpado, este na condição de testemunha negou que tivesse visto a pessoa de
JULIANO BARATELA RODRIGUES, vulgo “JULIO”
envolver-se em briga com a vítima, fatos estes apurados na ação penal de n. 1436-11.2011.811.0039 – 25818, outrora descritos por ele detalhadamente em sede inquisitorial.

Nesse sentido, ressai que quando inquirido em sede policial, o denunciado declarou
“...QUE, cerca de uns quinze minutos depois, já ouviu uma gritaria que dizia “É BRIGA, É BRIGA”, quando então se virou para o lado onde estava acontecendo a tal briga, e viu O JULIANO E O OUTRO RAPAZ (COLEGA DELE) ENTRANDO NO CARRO DO DEPOENTE E SAINDO DALI, SENTIDO À LOJA OBAOBA CENTER, sendo certo que o veículo do depoente até aquele momento ainda estava estacionado próximo ao BAGUNCINHA DO TIÃO; QUE, quando viu JULIANO saindo no seu carro, nem imaginou que era ele quem estava envolvido na briga; QUE as pessoas que estavam na praça, começaram a correr para ver a tal briga, e que o depoente também acompanhou essas pessoas, mas que até então não vinha visto que havia uma pessoas caída na rua; QUE, foi para o local onde havia ocorrido a briga, na esquina do MERCADO São José, e que lá chegando “VIU QUE TINHA UM RAPAZ SEM CAMISA CAÍDO DESACORDADO NA RUA”; QUE, não viu se ele estava sangrando; QUE, ele estava caído próximo ao meio-fio, com o corpo voltado para a rua; QUE, apenas olhou e já virou as costas (...) QUE, em seguida o depoente já saiu do local dos fatos tentando localizar o JULIANO para pegar o seu carro, mas não conseguiu encontrá-lo (...) QUE, (...) indagou acerca “DA BRIGA QUE ELE TINHA SE ENVOLVIDO LÁ PRAÇA E AINDA POR CIMA COM O CARRO DO DEPOENTE”, o qual apenas “PEDIU DESCULPAS E DISSE QUE NÃO SE LEMBRAVA O QUE TINHA ACONTECIDO”, quando então o
depoente pegou a chave e o documento do veículo e mandou que ele fosse embora, e falou que nunca mais ia emprestar seu carro para ele”
(sic).

Contudo, como já mencionado, em audiência de instrução perante esse juízo, no bojo da ação penal
suso
mencionada para

responsabilização de
JULIANO BARATELA RODRIGUES, vulgo “JULIO”
pelo crime de lesão corporal, o increpado negou veementemente os fatos acima consignados, calando ou negando a verdade.

[
...
]
.
Destaques no original

Como se sabe, o

delito de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, considera ilícita a conduta de
fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
, cuja pena é majorada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta
.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que
,
se a testemunha, ao
depor
em juízo, narrar fato que não corresponda à verdade no intuito de produzir elemento probatório que gere algum efeito em processo penal (seja para condenar ou para absolver), incidirá nas penas previstas
no dispositivo
legal
citado no parágrafo anterior
, devendo ser ressaltado
, outrossim,

que, por ser crime formal, não se exige o resultado naturalístico,
eis que se
consuma com o simples término do depoimento, no qual se pronunciou a informação
falsa juridicamente relevante.

Nesse contexto, analisando as provas encontradiças neste
s

autos
, vê-se que o
apelante

nega a autoria do ilícito descrito na peça acusatóri
a
. Além disso, as

testemunha
s

Paulo Guilherme da Silva e Juliano
Duarte

Priotto
,
inquirida
s na fase judicial, nada de relevante acrescentaram sobre os fatos, na medida em que declararam que, por ocasião da audiência de instrução
na ação originária
, o
recorrente
apenas afirmou
que
não se recordava bem dos fatos
,
restando
evidente

a

incidência do princípio
in dubio pro reo
, em razão da inexistência de prova segura para incriminar
o insurgente
.

Com efeito,
diante da

fragilidade da prova testemunhal não
se
pode

ter
certeza se houve, ou não,
a prática do
crime de falso testemunho na
s declaraç ões do apelante prestada s durante
a instrução processual na ação penal promovida em desfavor de
Juliano
Baratela
Rodrigues pelo crime de
lesão corporal
, porqu
e
na fase investigativa
,

as
referidas testemunhas não acompanharam o ato do interrogatório e na fase judicial, como mencionado

linhas
volvidas
,
isso sem contar que os
dois

disseram
que o recorrente não se recordou de detalhes dos fatos.

Por sua vez,
tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo
,
o apelante afirmou que não viu a briga
em si, apenas viu Juliano, então acusado, saindo com o carro do local
e
que
ficou sabendo
, posteriormente,
por terceiros
,
que Juliano, a quem o recorrente
empresto
u o
seu
veículo naquela noite
, esteve envolvido na briga que causou lesão corporal
na
vítima
.
E, embora na primeira
fase da instrução,

o insurgente
tenha afirmado que viu a vítima caída na calçada e na fase judicial tenha negado esse fato, apenas
esta última

circunstância
é insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Por conseguinte,
não
possível
é afirmar que o apelante
tenha faltado com a verdade em juízo para fazer prova em processo penal,
porquanto não há
prova do dolo específico,
posto que
é imprescindível a prova do elemento específico do tipo, no sentido de que
o recorrente
, ao falar em juízo, modificou a verdade visando inocentar
Juliano
, do crime de
lesão corporal
, sendo certo que essa questão não ficou amplamente demonstrada, impedindo a
prolaç
ão de juízo condenatório,

uma vez que a dúvida, como dito alhures,

beneficia
o insurgente
, por força do princípio
in dubio pro reo
, já mencionado.

Destarte, resta claro que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são insuficientes para embasar um juízo condenatório pela prática do crime de falso testemunho, pois
as testemunhas inquiridas
durante a instrução processual
, deixaram
dúvida
insuperável
sobre a conduta do
apelante

que, por sua vez, nega ter feito afirmação falsa sobre o fato de não ter presenciado a briga ocorrida na praça naquele fatídico dia
.

A
propósito,
a
cerca
do assunto, Guilherme de Souza
Nucci
deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (In Código de Processo Penal Comentado.
8 ed.
rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destaquei.

Destarte, como dito anteriormente, não foram produzidas durante a persecução penal provas incontestes e suficientes
para a manutenção
da condenação do apelante,
eis que nada de concreto veio para este
s

autos
para corroborar a versão sustentada pelo órgão ministerial, remanescendo,
portanto,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da materialidade do crime e autoria delitiva imputada
a sua pessoa
.

Como é de trivial sabença, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que

as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem,
indiscutivelmente, a materialidade e a autoria delitiva
.

Ainda nessa mesma intelecção, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o agente é o autor do crime em apuração; impondo-se consignar, além disso, que um dos aspectos da regra
principiológica
da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista
que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Desse modo, não resta dúvida que o
apelante
deve ser absolvido pela prática do delito narrado na denúncia, uma vez que o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em seu favor, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que lhe é atribuída pelo órgão ministerial, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em dissonância
d
o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Gilvan Roza
d
e Santana

para o fim de absolvê-lo pela suposta prática do crime previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023